Tribunal: TJDFT
Processo: 0046173-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0046173-35.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. 1. Nada a prover quanto à petição de id 53074978, uma vez que já cadastrado o novo patrono. 2. Intime-se JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA LUZ para se manifestar acerca da petição de ID 53398189. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator